Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES LÍQUIDA E ILÍQUIDA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. NÃO FORMULAÇÃO DE PEDIDO APTO QUANTO À PARTE ILÍQUIDA.
I – Consoante dispõe o § 1o do art. 509 do CPC, “quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.”
II – O título exequendo possui condenação líquida e ilíquida. Diante da satisfação da obrigação quanto à condenação líquida, o MM. Juiz extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, e, ante a ausência de requerimento apto quanto à parte ilíquida, mesmo facultada ao exequente a formulação em mais de uma oportunidade, ressalvou que ele poderia propor posteriormente a liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, inc. II, do CPC, a fim de apurar o montante devido.
III – Mantida a r. sentença, pois não era exigível que o MM. Juiz facultasse indefinidamente a oportunidade para o apelante-exequente apresentar pedido apto de liquidação de sentença nos próprios autos.
IV – Apelação desprovida.